Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706523-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEDINA DANTAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA CLEDINA DANTAS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 116874373 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0705380-22.2022.8.07.0001, proposta em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência com os seguintes fundamentos: “(...) Como a autora deixou claro que não pretende se valer do rito previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, o feito deve prosseguir pelo procedimento comum. Não vislumbro a probabilidade do direito para a concessão da tutela antecipada pretendida. A autora não questiona a validade de todos os empréstimos que contratou e pretende a limitação de pagamento com base em princípio, o que não parece condizente, pelo menos nesse momento, com a força obrigatória dos contratos. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência.” Em suas razões recursais (Id. 33165307), a autora/agravante narra ter ajuizado ação de obrigação de não fazer combinada com pedido de tutela de urgência e danos morais, a fim de impedir que o Agravado, realizasse descontos/débitos que superam mais de 100% de sua remuneração, tendo em vista que a norma de regência (art. 116, §2o da LC no 840/2011 e Decreto no 28.195/2007, art. 10, parágrafo único) estabelecem um limite protetivo de até 30% para tal fim (soma do consignado e em conta corrente). Pontua ter o Agravado impingido um enorme desequilibro financeiro a Agravante, violando de maneira transversa as normas supracitadas, permitindo um superendividamento da Agravante, além de agir em conduta contrária a boa-fé, probidade e aos fins sociais e econômicos. Nesse contexto, afirma não desconhecer que a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. Todavia, pontua que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Defende, ainda, omissão na decisão agravada quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pugnando pela concessão do benefício. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Ao final, requer seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, bem como deferido a medida liminar para que o Agravado se abstenha de descontar valores acima do limite de 30% dos ganhos mensais brutos da autora (somados os empréstimos consignados e em conta corrente) até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito, a confirmação da liminar. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entretanto, a ausência de recolhimento do preparo recursal e o pedido de deferimento da gratuidade de justiça caracterizam questão prejudicial que deve preceder a análise do pedido de natureza liminar, já que está diretamente relacionada à regularidade formal do próprio recurso. Portanto, analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante nesta esfera recursal. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Ressalta-se que a alegação de hipossuficiência, dotada de presunção relativa, pode ser afastada quando, diante da ausência de comprovação inequívoca dos requisitos para a concessão do beneplácito, houver nos autos elementos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência. A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. A pretensão de revisão dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda o reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a referida concessão. 4. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo na Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 850977 MS 2016/0022407-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016). (Grifou-se). Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça local. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, em cotejo com os documentos acostados aos autos, não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada, mormente a falta de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento, ao de sua família ou ao funcionamento da empresa de propriedade do agravante. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1317813, 07080752020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REITERADAS INTIMAÇÕES. DESATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PATRIMÔNIO DESCRITO NA INAUGURAL AFASTA PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3. Se, da documentação apresentada pela parte requerente, não ressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda judicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça. 4. No caso, o Juízo a quo oportunizou por quatro vezes a comprovação da miserabilidade, tendo a parte não se desincumbido de demonstrar a situação de vulnerabilidade econômica. Ademais, registra-se que o patrimônio declinado na peça exordial é apto a afastar a presunção. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1225927, 07132488420188070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). De fato, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuamento do instituto. Na presente hipótese, observo que a Agravante, apesar de não ter colacionado aos autos a declaração de hipossuficiência, demonstrou por meio de seu contracheque – mês de referência 01/2022, auferir renda mensal líquida equivalente a R$3.933,11 (id. 115990592, dos autos principais). Deste modo, entendo que a Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício, diante da comprovada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (artigo 98, caput, Código de Processo Civil), razão pela qual, defiro o benefício, tão somente, para tramitação deste recurso. Registro, outrossim, que a omissão apontada pela Agravante, quanto a ausência de manifestação do Juízo a quo a respeito do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, deve ser aviada em recurso próprio, não competindo a esta Turma julgadora se imiscuir no assunto, sob pena de supressão de instância. Passo a análise do pedido de tutela recursal. No caso dos autos, pretende a parte autora/agravante, em suma, a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira para a amortização de contratos de mútuo financeiro, tanto em seu contracheque como em conta corrente, para que seja reservado em seu favor o percentual de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos. Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto não consignado em folha ou realizado diretamente na conta corrente do mutuário, ainda que se suscite a eventual ausência de regramento próprio disciplinando a respectiva limitação, não se afigura razoável, num Estado Democrático de Direito, admitir que um indivíduo seja reduzido à miséria com o fim de satisfazer credores. Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder com o adequado controle desses contratos de empréstimo a fim de se evitar que abusos possam ser praticados pelas instituições financeiras interessadas nessa espécie contratual. Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada. Com efeito, consta do contracheque da Agravante, de Dezembro/2021 e Janeiro/2022, que ela recebe remuneração bruta de R$ 8.122,01, bem como remuneração líquida de R$ 3.933,11 (Id. 32321183), havendo nos autos diversos contratos de empréstimos pessoais, que, somados, a princípio, totalizam R$ 13.897,43 (Id. 115990579, dos autos na origem). Ocorre, no entanto, que não foram colacionados aos autos extratos da conta corrente do agravante, tampouco sua declaração de renda completa, havendo apenas excerto constando a informação de empréstimos não liquidados (Id. 115990579, dos autos na origem), além dos contratos em si. Neste cenário, não se mostra possível seguramente aferir se a Agravante possui outras fontes de renda, além da citada nos autos, bem como se os alegados descontos em comento estão, de fato, reduzindo-lhe a condição de insolvência. Logo, embora possível, em tese, a limitação dos descontos efetuados em conta corrente do mutuário, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento ao que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de abuso na conduta da instituição financeira, suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência. Assim, resta inviabilizada, ao menos por ora, o deferimento da tutela provisória vindicada, sendo indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora